Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO – TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça.

2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0702569-22.2018.8.07.0004), em que a magistrada de origem incluiu no polo passivo a ora agravante, Karina Gomes da Silva.

3. Originalmente, na ação de conhecimento no 0702569-22.2018.8.07.0004, autor: Julio Cesar Melo do Nascimento e réu: Edilton Santana dos Santos, foi proferida sentença de condenação ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 3.450,00. Iniciada a fase de cumprimento de sentença houve a penhora de veículo pertencente a Karina Gomes da Silva, suposta companheira do réu/devedor Edilton (ID Num. 46447758 - Pág. 1).

4. Oportunamente, Karina opôs embargos de terceiro (processo no 0710158-31.2019.8.07.0004), no bojo do qual realizou-se audiência de conciliação na qual as partes formularam acordo em que, dentre outras cláusulas, se estipulou: “[...] Cláusula Primeira: A Sra. Karina Gomes da Silva (EMBARGANTE) e o Sr.: Edilton Santana dos Santos (EMBARGADO), comprometem-se a pagar o valor remanescente atualizado da dívida, no total de R$ 4.700,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) ao Sr.: Júlio César Melo Nascimento (EMBARGADO), em 10 (DEZ) parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), cada uma, vencíveis todo dia 20 de cada mês [...]”; ademais, o embargado (Júlio César Melo do Nascimento), solicitou a inclusão de Karina Gomes da Silva no polo passivo do cumprimento de sentença de número 0702569-22.2018.8.07.0004.

5. No ato de ID Num. 82339177 - Pág. 1, proferido no âmbito do cumprimento de sentença, a magistrada de origem não só homologou o referido acordo, como também deferiu a inclusão da agravante Karina Gomes da Silva no polo passivo da demanda (cumprimento de sentença). Irresignada, esta se insurgiu contra a medida (ID Num. 83706547 - Pág. 1), sem sucesso, já que a magistrada manteve a medida, razão do manejo do agravo de instrumento agora em análise.

6. Afasto a preliminar de intempestividade do agravo levantada nas contrarrazões de ID Num. 30428781, porquanto, conforme consulta aos dados do processo, o patrono da agravante (defensor público, Dr. Fabrício Neves dos Santos Andrade), designado em expresso atendimento à decisão de ID Num. 50172530 e ID Num. 51975044, não foi regularmente intimado acerca da decisão da impugnação levantada, sendo tempestivo, portanto, o recurso. PRELIMINAR REJEITADA.

7. No que tange ao mérito, assiste razão à agravante. Senão, vejamos.

8. O cumprimento de sentença deve ser promovido contra o devedor reconhecido no título exequendo. Ademais, no processo de conhecimento, a relação jurídica processual se torna inalterável após a formação da coisa julgada.

9. De outro giro, o art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil, estatui que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Por conseguinte, se a agravante não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.

10. Isto posto, merece acolhimento o agravo para reformar a decisão atacada no sentido de excluir KARINA GOMES DA SILVA do polo passivo do cumprimento de sentença.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

Para reformar a decisão e excluir KARINA GOMES DA SILVA do polo passivo do cumprimento de sentença.

12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.